Tribunal: TJES
Processo: 5042351-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042351-89.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5042351-89.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

EMBARGADO: ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO DO PRODUTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. IRRELEVÂNCIA DA MÁ-FÉ. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Apple Computer Brasil Ltda. em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidor, reconhecendo a cobrança indevida por reparo de aparelho celular com vício de qualidade e determinando a repetição do indébito em dobro, em razão de publicidade enganosa quanto à resistência do produto a líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto (i) à alegada legitimidade da cobrança após o término da garantia contratual; e (ii) à necessidade de comprovação de má-fé ou ausência de voluntariedade do pagamento para fins de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo que a cobrança foi indevida em razão de vício de qualidade do produto e de publicidade enganosa acerca de sua resistência a líquidos.

4. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor para relações contratuais firmadas após 30/03/2021, conforme orientação do STJ, como é o caso dos autos.

5. A aquisição do produto e a cobrança pelo reparo ocorreram após a modulação dos efeitos fixada no EAREsp nº 664.888/RS, impondo a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 664.888/RS; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 18694235.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5042351-89.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

EMBARGADO: ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
em face do acórdão (ID 18694235) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
.

Em suas razões recursais (ID 16664456), a embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois não teria havido análise exauriente acerca da natureza legítima da cobrança — fundamentada no término do prazo de garantia contratual — e da voluntariedade do pagamento realizado pelo consumidor, o que afastaria a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva exigida para a repetição do indébito em dobro.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 19057418.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a cobrança pelo reparo foi indevida em razão do vício de qualidade do produto e da publicidade enganosa quanto à sua resistência a líquidos. Nesse sentido, o voto condutor destacou expressamente os motivos pelos quais a restituição deveria se dar em dobro, veja-se:

Denota-se da peça exordial que o autor, ora apelante, relata que adquiriu um celular modelo iPhone 11 em 14/09/2021 e que, em 24/03/2023, o dispositivo foi exposto a precipitação pluviométrica, vindo a apresentar falhas de funcionamento, a despeito da publicidade ostensiva da fabricante asseverando a elevada resistência do produto a líquidos. Diante da negativa de cobertura pela assistência técnica, que atribuiu o defeito a mau uso e danos por líquido, o consumidor procedeu ao pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para a substituição do display, vindo a juízo pleitear a repetição do indébito e reparação extrapatrimonial.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, por compreender que houve falha no fornecimento do produto e que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) não poderia ter sido cobrado do consumidor para realização do reparo. Nada obstante, afastou a pretensão de restituição em dobro do valor e de condenação ao pagamento de danos morais, pontos em relação aos quais o autor se insurge pelo presente recurso.

[...]

Em relações consumeristas, a repetição do indébito é regida pelo artigo 42, do CDC, o qual preleciona o que se segue:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente é aplicável para os contratos firmados após a decisão, a partir de sua publicação, ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

[...]

Na hipótese vertente tanto a compra do aparelho celular quanto a cobrança para o reparo ocorreram em momento posterior à data da modulação, motivo pelo qual a repetição em dobro do indébito é medida que se impõe. Afinal, atualmente, não se analisa se houve, ou não, má-fé do fornecedor em relação à cobrança
.

Constata-se, portanto, que restou consignado no aresto que a aquisição do aparelho e a cobrança indevida ocorreram em momento posterior à modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 664.888/RS, motivo pelo qual a restituição em dobro - que independe da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva - é devida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.